Tribunal: TJES
Processo: 5010494-27.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010494-27.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANGELICA MATIAS DA CONCEICAO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5010494-27.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: ANGELICA MATIAS DA CONCEICAO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG SA
contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por
ANGELICA MATIAS DA CONCEICAO
, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 63592281 e determinar a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário.

A sentença recorrida declarou nula a contratação por falha no dever de informação, reconhecendo a hipossuficiência da consumidora e a prática abusiva da instituição financeira. Determinou, assim, a cessação dos descontos, a devolução em dobro das quantias pagas e autorizou a compensação do valor creditado na conta da autora.

O Recorrente pugna pela reforma da decisão. Sustenta, em síntese: a ocorrência de prescrição trienal da pretensão de reparação civil; a validade do negócio jurídico, celebrado por meio eletrônico seguro e com inequívoca manifestação de vontade da parte autora; a comprovação do recebimento de valores via saque; a legalidade dos descontos; e, por fim, a ausência de ato ilícito a justificar a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

É o breve relatório

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Inicialmente, afasto a prejudicial de mérito relativa à prescrição. A relação jurídica em análise é de consumo e de trato sucessivo, pois os descontos no benefício da Recorrida se renovam mensalmente. Assim, a lesão ao direito da consumidora se repete a cada novo débito, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Tendo os descontos iniciado em julho de 2020 e a ação sido ajuizada em maio de 2025, não há que se falar em prescrição.

No mérito, a controvérsia central reside na validade da contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). O Recorrente alega que a contratação foi regular, comprovada por meio de formalização eletrônica, incluindo a captura de "selfie" e documentos da Recorrida, além da efetiva disponibilização de valores em sua conta.

Contudo, os argumentos não merecem prosperar. A prova da identidade da contratante, por si só, não comprova a manifestação de vontade livre e informada quanto à modalidade contratual específica. O dever de informação, princípio basilar nas relações de consumo, exige que o fornecedor preste ao consumidor dados claros e precisos sobre a natureza do produto, seus custos e riscos. Essa obrigação torna-se ainda mais rigorosa em face da hipervulnerabilidade da Recorrida, beneficiária de prestação continuada do INSS, cuja capacidade de discernir as complexidades de produtos financeiros sofisticados é presumidamente reduzida.

A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

A disponibilização do valor do saque (ID 15514030) é compatível com a crença da consumidora de que estava contratando um empréstimo tradicional, não sendo suficiente para validar um negócio jurídico distinto e mais oneroso. A adesão eletrônica, ainda que contenha mecanismos de segurança, não supre a falha na prestação de informação adequada.

Quanto à
restituição em dobro
, a sentença aplicou corretamente o entendimento de que tal sanção é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se configura no caso. A ausência de engano justificável por parte do Recorrente, que efetuou descontos com base em um contrato nulo, justifica a devolução dobrada dos valores. A
compensação com as quantias recebidas pela Recorrida, já determinada na origem
, evita o enriquecimento ilícito e equilibra a relação entre as partes.

Por fim, no tocante ao pedido de efeito suspensivo, este não se justifica, pois não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao Recorrente que supere o direito da Recorrida à imediata cessação dos descontos reconhecidos como indevidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)